Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-98.2018.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707886-98.2018.8.07.0004 APELANTE: VILMARA DE OLIVEIRA LIMA, MESSIAS SANTANA DE ARAUJO APELADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Diante da objeção apresentada (id. 17209691), exclua-se da pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual. Cumpra-se o despacho de id. 17217225. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora